Tribunal: TJDFT
Processo: 0717154-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Pandemia de covid-19. Onerosidade excessiva. Cláusula contratual. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial.
2. Alega-se nulidade de cláusula contratual que previa atualização do saldo devedor com base na valorização do bem novo, em razão de onerosidade excessiva causada pela pandemia de COVID-19.
3. Sustenta-se que sua atividade profissional foi diretamente afetada pelas medidas de isolamento social e que houve aumento desproporcional no valor das parcelas do consórcio, requerendo-se a revisão contratual para fixar como base de cálculo o valor do bem à época do evento imprevisível.
4. O juízo de origem rejeitou a exceção por ausência de prova pré-constituída do impacto financeiro alegado e por inadequação da via eleita para discussão da matéria.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em definir se as alegações de nulidade contratual e excesso de execução, fundadas em evento imprevisível e onerosidade excessiva, podem ser conhecidas por meio de exceção de pré-executividade ou se demandam a via própria dos embargos à execução.
III. Razões de decidir
6. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou que prescindam de dilação probatória.
7. A análise de cláusula contratual supostamente abusiva e de fatos relacionados à pandemia de COVID-19 exige produção de provas, como demonstração do impacto financeiro e da desproporcionalidade das prestações.
8. A ausência de embargos à execução implica preclusão do direito de discutir excesso de execução e nulidade contratual por meio de exceção de pré-executividade.
9. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que alegações que demandam dilação probatória não podem ser conhecidas na via eleita.
IV. Dispositivo
10. Agravo de Instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, 917, 525.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0710245-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.06.2025.